Tribunal: TJBA
Processo: 0366002-41.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0366002-41.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPORTE CLUBE VITORIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, MARCELO ALEXANDRE ROCCO DA HORA SERRANO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor.
Recursos simultâneos de
apelação cível. Bloqueio bancário indevido por execução errônea de ordem judicial. Responsabilidade objetiva da instituição financeira reconhecida. Indenização por dano moral mantida em valor compatível com a jurisprudência. Recursos desprovidos.

I. Caso em análise

1. Recursos de apelação cível interpostos simultaneamente contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando instituição financeira ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão de bloqueio bancário indevido decorrente de falha na execução de ordem judicial. A parte autora pleiteia a majoração da indenização; a parte ré, por sua vez, requer a reforma total da sentença, alegando ausência de ilicitude e inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade civil pela constrição indevida de valores em conta corrente; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta majoração, diante da extensão do dano alegado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva nas relações de consumo, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo falha na prestação do serviço e nexo causal com o dano, salvo excludente de responsabilidade.

4. O bloqueio de R$ 91.484.778,34 em conta bancária, quando a ordem judicial determinava a constrição de apenas R$ 22.757,05 e em nome de pessoa distinta, configura violação direta aos limites da decisão judicial, caracterizando falha na execução do serviço bancário.

5. A alegação de ausência de interesse de agir não merece acolhida, pois o bloqueio indevido, somado às suas consequências jurídicas concretas, configura resistência fática suficiente para justificar o ajuizamento da demanda, sendo desnecessária a prévia tentativa administrativa.

6. A inscrição indevida em cadastro restritivo e a devolução de cheques por ausência de fundos extrapolam o mero dissabor, especialmente quando envolvem pessoa jurídica com relevância econômica e institucional, justificando o reconhecimento do dano moral.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais, R$ 10.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento, a repercussão do dano e os parâmetros adotados em casos semelhantes, não havendo espaço para majoração.

8. A manutenção integral da sentença, com o desprovimento de ambos os recursos, afasta a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9
.

Sentença mantida.
Recurso
s
de apelação

des
provido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
s
de Apelação

nº

0366002-41.2012.8.05.0001
, em que
é
apelante
e apelado

ESPORTE CLUBE VITORIA
e
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
, nos termos do voto do Relator.